Tribunal: TJDFT
Processo: 0735618-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735618-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA TORRES MELLO AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO BORGES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TATIANA TORRES MELLO contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0708638-45.2019.8.07.0001, manejado em desfavor da Agravante e de outra por CARLOS AUGUSTO BORGES DE SOUZA, indeferiu o pleito de desconstituição da penhora outrora deferida sobre a remuneração da Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença em que foi determinada a penhora de 20% sobre a renda da executada Tatiana Torres Mello. Irresignada, a executada apresentou impugnação de ID 66540883, na qual alegou, em suma, o excesso dos cálculos apresentados pelo exequente, bem como suscitou a aplicação do princípio da menor onerosidade oferecendo bem para a quitação do débito. Por fim, discorreu sobre a sua parca condição financeira, ante a inexistência de bens imóveis e móveis em seu nome, o comprometimento da sua renda com diversos empréstimos, além dos gastos significativos com a própria subsistência e de sua família, pugnando pelo indeferimento da penhora que recaiu sobre seu salário. O exequente, por sua vez, aponta a intempestividade da impugnação apresentada pela executada, aduz sobre a impossibilidade de oferta de bens de terceiros e rebate a alegação de excesso nos cálculos. É o breve relatório. Decido. No atinente aos cálculos, verifico que tal questão já fora apreciada quando da impugnação da executada ao cumprimento de sentença, ocasião em que alegou o excesso da execução, a qual foi indeferida, conforme decisão de ID 39143930. Ademais, ao contrário do alegado pela executada, houve determinação para encaminhamento dos autos para a Contadoria Judicial, nos termos da decisão de ID 43942028, a fim de se atualizar o débito nos termos do determinado em sentença, com o esclarecimento que a correção monetária e os juros de mora deveriam ser contados a partir da data da citação. Foi apresentada certidão com os cálculos da Contadoria (ID 44094062). Por último, friso que a executada alega erro nos cálculos, mas não apresenta o valor, nem tampouco memória de cálculos, do débito considerado correto. Em relação ao bem ofertado pela executada, qual seja, a pessoa jurídica FIO DE LINHA BORDADOS LTDA, observo por meio de pesquisa ao INFOSEG, que a referida empresa tem em seu quadro societário outros sócios que não compõem a lide, bem como, em que pese o alegado pela executada, não há anuência expressa dos demais sócios nos autos quanto ao aludido repasse da loja para o exequente. Outrossim, é sabido que o Código de Processo Civil, em seu art. 847, faculta a substituição da penhora. No entanto, tal deve se dar quando o executado comprova que esta lhe será menos onerosa e ainda que não trará prejuízo ao exequente, de modo que o princípio da onerosidade deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor. Nesse passo, verifico que houve recusa pelo credor na substituição do bem e, por não vislumbrar abuso na negativa, indefiro a substituição pleiteada e mantenho a penhora deferida. Por último, quanto aos gastos significativos alegados pela executada, da análise dos contratos de empréstimo consignados anexados à impugnação, verifico que uma parte dos contratos - destacada nos IDs 66537789, 66537790, 66537793, 66537794 - foi efetuada deliberadamente pela executada no período de maio e junho de 2020, quando já tramitava o presente cumprimento de sentença. Friso ainda que as despesas rotineiras e cotidianas, comum a todos, não podem ser utilizadas como justificativa para o não cumprimento de obrigação devida. Dessa forma, preclusa esta decisão, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, a) Esclarecer se utilizou os índices de correção monetária e juros a partir da data da última atualização e consolidação do cálculo realizada pela contadoria judicial. b) Promover o andamento do feito.” Diz a Agravante, inicialmente, que, “não se conformando, venia permissa maxima, com a r. decisão interlocutória que determinou o desconto em penhora no percentual de 20% sobre o seu salário, esta proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708638-45.2019.8.07.0001, originário da 14a Vara Cível de Brasília /DF, razão pela qual vem, com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, interpor o presente recurso” (Num. 19050185 - Pág. 1). Discorre acerca do Feito que deu origem ao Cumprimento de Sentença originário e dos atos praticados até a prolação da decisão ora agravada. Menciona a decisão em que foi deferida a penhora de sua remuneração e diz que aviou impugnação conta tal decisum que, contudo, foi rejeitada por meio da decisão ora questionada. Argumenta que a penhora de percentual de sua remuneração não pode prevalecer, sob pena de comprometer a sobrevivência da Agravante e de sua família. Sustenta a Agravante que “não deve ser ‘apenada’ com a penhora de seu salário, a uma porque merece o resguardo do Estado quanto à sua dignidade e de sua família e a duas porque foram ofertados nos autos outros bens menos gravosos e prejudiciais, como a penhora do estabelecimento comercial FIO DE LINHA BORDADOS LTDA ME” (Num. 19050185 - Pág. 15). Tece considerações acerca da garantia da impenhorabilidade dos salários e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede gratuidade de Justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “, reformar a Decisão Interlocutória ID 68856314 de modo a desconstituir a penhora salarial determinada em face da Agravante” (Num. 19050185 - Pág. 23). Sem preparo. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo Juiz singular, com a qual se conformou a Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto à penhora da remuneração, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 02/06/2020, em que foi deferida a indigitada penhora. Confira-se o teor da mencionada decisão (Num. 64519481 do Feito originário): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA À Secretaria para que proceda à retirada do sigilo das petições de 64249659 e 64416345 e respectivos documentos, uma vez que o processo é público e não há embasamento para que tais atos corram em segredo. Em petição de ID 64249659, o requerente requer a penhora de 30% dos proventos brutos obtidos pela segunda executada, Tatiana Torres Mello. Como é sabido, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso em apreço, verifico que a executada Tatiana Torres Mello aufere remuneração bruta regular (salário base mais adicional de cargo, desconsideradas verbas sazonais como adicional de férias) na ordem de R$ 9.707,36 , com descontos obrigatórios de IRPF e INSS da ordem de R$ 2.144,00 (ID 64406376). A renda líquida disponível regular, para realização de despesas facultativas, é, assim, igual a R$ 7.258,00. Com as remunerações mensais eventuais (férias, 13o salário), a renda é, nesses meses, ainda maior. Os descontos limitado ao percentual de 20% incidentes sobre a renda líquida disponível, que se mostra razoável para o caso concreto, não lhe retirarão o mínimo necessário à mantença da devedora. Deste modo, preclusa esta decisão, expeça-se ofício para determinar ao empregador em referência a realização de descontos mensais no percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida disponível percebida pela executada Tatiana Torres Mello CPF n. 944.744.781-34. A base de cálculo sobre a qual deve incidir essa alíquota de 20% (a mencionada remuneração líquida disponível) é a remuneração bruta total recebida a qualquer título, descontada do IRPF e da contribuição previdenciária. Os descontos devem ser feitos até o limite do débito exequendo R$ 537.346,29 atualizado até 01/06/2020.” Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, o Magistrado a quo deferiu a penhora sobre percentual da remuneração da Agravante. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto à referida penhora, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 02/06/2020, impedindo que seja reapreciada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto à penhora de percentual da remuneração da Agravante. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador